Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710745-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TATIANE RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO CESAR LOPES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para que se manifestem, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 10 de junho de 2020 19:33:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator